Tribunal: TJDFT
Processo: 0705442-25.2023.8.07.0002
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-07

Ementa:
APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. PERSEGUIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUTORIA E MATERIALIDADE DA LESÃO CORPORAL COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. AMEAÇA. MAL INJUSTO NÃO CARACTERIZADO. TEMOR NÃO EVIDENCIADO. PERSEGUIÇÃO. REITERAÇÃO NÃO COMPROVADA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DO MP PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de lesão corporal gravíssima, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 129, § 2o, inciso IV, e 9o, do Código Penal, c/c o art. 5o, da Lei 11.340/0), por meio de conjunto probatório sólido, a condenação é medida que se impõe.
2. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, bem como se reveste de relevante valor probatório, notadamente quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato, tampouco elementos que evidenciem a existência de motivo para a vítima incriminar o réu.
3. Considerando que a incidência da qualificadora do § 13o exige, além da qualidade especial da vítima (mulher) e da motivação específica para cometimento do crime (menosprezo ou discriminação à condição feminina), que a lesão seja de natureza leve, impõe-se a desclassificação da qualificadora para aquela prevista no § 9o do artigo 129 do Código Penal, aplicada de forma subsidiária.

4. A promessa de mal injusto, em relação ao delito de ameaça (art. 147 do CP), deverá provocar temor e insegurança à vítima, afetando sua liberdade psíquica e tolhendo sua liberdade de movimentação, hipótese não presente nos autos.
5. O crime do art. 147-A do Código Penal (perseguição) ocorre com a prática reiterada de perseguir alguém, por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. 5.1. Não estando caracterizada a habitualidade necessária ao enquadramento da conduta no crime de perseguição, impõe-se a manutenção da absolvição.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença absolutória parcialmente reformada.